Tribunal: STF
Processo: RE 161045
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário contra decisão  concessiva
de  "habeas corpus".  Recurso interposto  por quem  se apresenta   na
qualidade  de terceiro  prejudicado.
          - Para não se admitir  a intervenção do ora recorrente, que
se  apresenta   na  qualidade   de terceiro   prejudicado  em recurso
extraordinário  criminal, e suficiente acentuar que ele não figura na
ação  penal como ofendido,  nem comprovou,   nos autos,  que preenche
qualquer  dos requisitos  para figurar    como assistente   (art. 268
combinado  com o artigo 31, ambos do Código de Processo Penal).
            -  Mas, ainda que  tivesse  havido  essa comprovação, não
teria ele  legitimidade   para recorrer extraordinariamente, tendo em
vista    o  enunciado  da  Súmula  208: "O  Assistente  do Ministério
Público   não   pode   recorrer,   extraordinariamente,   de  decisão
concessiva de "habeas corpus".
          Recurso extraordinário  não conhecido.